Tribunal: TJBA
Processo: 8008376-61.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008376-61.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIRAU CONSTRUTORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ADRIANO ALMEIDA FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Advogado(s)
:
ADRIANO ALMEIDA FONSECA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE CONVERTIDA EM PEDIDO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE EM PRECATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Girau Construtora Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, que julgou procedentes os pedidos formulados em tutela cautelar antecedente e posterior pedido principal. A decisão reconheceu a validade de cessões de crédito de honorários advocatícios e determinou o destaque de 10,5% (dez e meio por cento) sobre o valor total do Precatório nº 0008577-64.2014.8.05.0000, expedido contra o Município de Camaçari, em favor da sociedade de advogados apelada.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) o efeito em que o recurso deve ser recebido; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança dos honorários contratuais; (iii) a validade dos contratos de honorários e das respectivas cessões de crédito; (iv) a suposta rescisão contratual ou distrato que impediria a cobrança; e (v) a legalidade do destaque da verba honorária diretamente no precatório.

III. Razões de decidir

3.
O recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença confirmou a tutela provisória anteriormente concedida.

4. A pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratados com cláusula de êxito (
ad exitum
) submete-se ao princípio da
actio nata
. O prazo prescricional somente se inicia com a efetiva satisfação do crédito principal ou disponibilização do pagamento ao constituinte, momento em que se implementa a condição suspensiva do contrato. No caso de precatórios, a lesão ao direito do advogado e o consequente início do prazo prescricional ocorrem apenas no momento do pagamento ou depósito dos valores, não se contando da data da revogação do mandato ocorrida ainda na fase de conhecimento.

5. A revogação do mandato ou o substabelecimento de poderes, ainda que ocorridos anos antes, não retiram do advogado o direito ao recebimento dos honorários proporcionais pelo trabalho efetivamente prestado e que contribuiu para o êxito da demanda. A documentação dos autos comprova a cadeia de cessões de crédito válida e a atuação dos cedentes na constituição do direito.

6. O suposto distrato apresentado pela apelante refere-se a negócios jurídicos distintos e não possui o condão de extinguir a obrigação relativa aos honorários vinculados à ação que originou o precatório, mantendo-se hígida a obrigação de pagamento.

7. É direito do advogado requerer o destaque dos honorários contratuais diretamente no precatório, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, conforme autoriza o art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, desde que juntado o contrato antes da expedição do mandado de levantamento, requisito cumprido na espécie.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios contratuais
ad exitum
inicia-se com o efetivo pagamento do precatório ou disponibilidade do crédito ao constituinte.

2. É legítimo o destaque de honorários advocatícios contratuais em precatório quando comprovada a vigência do contrato e a prestação do serviço, não sendo a revogação do mandato, por si só, causa de extinção do direito à remuneração pelo trabalho realizado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 100; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 4º; CPC/2015, art. 1.012, § 1º, V.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 1.787.113/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8008376-61.2024.8.05.0039
, em que figura como Apelante
GIRAU CONSTRUTORA LTDA - ME
e, como Apelado,
ADRIANO ALMEIDA FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
UNANIMIDADE
de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa.
GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora